Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE EXTERNA SEM SUPERVISÃO DIRETA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado em regime semiaberto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo na função de entregador, com base na impossibilidade de fiscalização efetiva das atividades, diante da ausência de local fixo de trabalho, inexistência de supervisão direta, uso de rastreamento informal via WhatsApp e funcionamento do suposto empregador em residência sem identificação comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o trabalho externo proposto — entregas motorizadas em áreas urbanas diversas, com controle informal e sem supervisão presencial — é compatível com os requisitos legais e disciplinares exigidos para o benefício no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Propostas de trabalho externo que envolvam atividades móveis, sem local fixo, sem supervisão direta do empregador e com controle apenas informal, por meio de aplicativos de mensagens, inviabilizam a fiscalização exigida pela legislação (art. 37 da LEP) e jurisprudência, comprometendo o objetivo ressocializador do regime semiaberto.
4. A jurisprudência desta 1a Turma Criminal e do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a fiscalização efetiva é requisito indispensável para a concessão de trabalho externo, não sendo admissível o exercício de atividade em local indeterminado ou com controle apenas presumido.
5. A aplicação de monitoração eletrônica, embora possível em outros contextos, não substitui a necessidade de estrutura de supervisão e controle das atividades laborais externas, sendo insuficiente, por si só, para assegurar o cumprimento dos objetivos da execução penal.
6. O indeferimento da proposta específica não implica violação aos direitos fundamentais do apenado, mas preserva a coerência do regime semiaberto, permanecendo aberta a possibilidade de futura apresentação de proposta compatível com os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 6o; LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965911, 0749796-10.2024.8.07.0000, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp 1889273/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgRg no HC 490.890/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17/06/2020.